Tribunal: TJSP
Processo: 2162684-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Honra
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000677503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2162684-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Mairiporã, em que é impetrante
CASEMIRO NARBUTIS FILHO e Paciente MARCOS ROBERTO ARANTES
NARBUTIS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade, indeferiram o pedido de
sustentação oral do querelante e, por maioria de votos, concederam a ordem, de ofício,
para trancamento da ação penal instaurada contra o paciente, com extensão ao correu
Marcelo Renan Golla, vencida a E. Relatora Sorteada, que concedia a ordem em menor
extensão e declara. Designado para o acórdão o E. 2o Juiz, Des. Damião Cogan.
Sustentou oralmente dr. Casemiro Narbutis Filho.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores DAMIÃO
COGAN, vencedor, CLAUDIA FONSECA FANUCCHI, vencida, TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente).
São Paulo, 20 de agosto de 2020.
Damião Cogan
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2162684-37.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: CASEMIRO NARBUTIS FILHO
PACIENTE: MARCOS ROBERTO ARANTES NARBUTIS
MAIRIPORÃ
VOTO No 44563
Habeas Corpus. Crimes contra a honra. Não constitui o crime o
conceito desfavorável emitido por funcionário público em
apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever
de ofício. Trancamento da ação penal. Inteligência do artigo
654, §2o, do Código de Processo Penal, e artigo 142, inciso III,
do Código Penal. Ordem concedida de ofício.
Ingressa o impetrante com a presente ordem de habeas
corpus em favor do paciente MARCOS ROBERTO ARANTES
NARBUTIS,
Procurador
do
Município,
alegando
que
sofre
constrangimento ilegal em razão de não ter sido acolhido o pedido de
decadência
para
o
oferecimento
da
queixa
no
1003082-17.2019.8.26.0338, em trâmite perante a 1a Vara Judicial da
Comarca de Mairiporã, pretendendo seja reconhecida a rejeição da
queixa-crime, nos termos do artigo 395, inciso II, do Código de Processo
Penal.
Foi indeferida a liminar (fls. 230/231).
Vieram as informações da autoridade impetrada (fls.
236/237). A parte querelante manifestou-se às fls. 250/254.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 241/244).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 234).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A ordem deve ser concedida de ofício para trancar a ação
penal por atipicidade de conduta, com fundamento no artigo 654, §2o, do
Código de Processo Penal (“§ 2o Os juízes e os tribunais têm competência para
expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem
que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal”).
Consta dos autos que FRANCISCO MAGELA ALVES
MOUTA, Procurador do Município de Mairiporã, ajuizou queixa-crime
contra MARCELO RENAN GOLLA, Procurador Geral do Município de
Mairiporã, e contra MARCOS ROBERTO ARANTES NARBUTIS, servidor
público municipal, imputando-lhes os delitos tipificados nos artigos 138,
139 e 140, todos do Código Penal, em razão da suposta prática de atos
violadores de sua honra objetiva e subjetiva, os quais, em tese,
chegaram ao conhecimento do peticionário em 10 de maio, 01 de agosto
e 19 de setembro de 2019 (fls.11/34).
Na inicial, argumentou o querelante que é Procurador do
Município e a partir de julho de 2018 começou a passar por tratamento
médico por depressão, síndrome do pânico, ansiedade generalizada,
sintomas que alega foram desencadeados por “impropérios” advindos do
Diretor do Departamento da Procuradoria de Execuções Fiscais, o
querelado Marcos Narbutis, com conivência e corroborados pelo
Procurador Geral do Município, o querelado Marcelo Renan Golla, onde
em abuso do exercício de seu cargo vem reiteradamente requisitando a
abertura de Processos Administrativos Disciplinares contra o querelante,
o que, no seu entender, teriam a finalidade de intimidação.
Aduz que a Portaria de Instauração de Procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Administrativo elaborada pelo querelado Marcelo Renan Golla continha
informações inverídicas, abusivas e que denigrem a honra objetiva e
subjetiva do querelante, fazendo a transcrição dos trechos que o levaram
a ingressar com a queixa.
“b) quando lhe são atribuídos serviços inerentes à sua função,
o servidor subitamente começa alegar que está passando mal, sem
demonstrar deforma convincente o que poderia ser, e simplesmente diz que
vai se ausentar para ir ao médico, sendo que no dia ulterior muitas vezes
apresenta atestados médicos de acompanhante, ou de mera consulta de
rotina, ou de conjuntivite ou até mesmo de odontólogo, há inconsistência e
falta de nexo concreto entre os fatos alegados pelo servidor e os atestados
médicos apresentados, pois subitamente se ausenta para ir ao médico em
razão da sua saúde, porém, no dia seguinte, apresenta atestado de
acompanhante ou de odontólogo, numa aparente demonstração de desídia e
inassiduidade.”
“d) no período de afastamento de 03/07/18 até 29/09/18, sob a
justificativa de atestado médico de transtorno de pânico/ansiedade paroxística
episódica e ansiedade generalizada, o servidor surpreendentemente iniciou
uma atividade empresarial: no dia 24/07/18, cf. documentos probatórios da
RFB e da JUCESP em que pese alegar não ter capacidade laborativa se
envereda em instituir uma sociedade empresarial, cuja atividade principal é
cuidar de crianças do que se conclui por razoabilidade, que durante este
período de 03/07/18 a 29/09/18, apesar de afastado, estava em plena
capacidade laborativa, pois se dedicava ao trabalho privado e ao
desenvolvimento da sociedade empresarial HOTELZINHO CRECHE PIÍ LTDA
ME.”
Argumenta ainda que “o Querelado Marcos Narbuttis, aponta
um Atestado médico trazido pelo Querelante que consta a duração da consulta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizada por médico em 04 minutos, e de forma capciosa, estranha tal
duração, mas em nenhum momento encaminha oficio a clínica médica, ou
mesmo, se acredita ser documento falso ou que contenha elementos falso,
encaminhado para o órgão competente, qual seja, a Policia, ou mesmo tenha
buscado informações junto ao Querelante para entender o porquê de a
consulta ter durado aquele tempo, cujo tempo lhe causou tanta estranheza,
ademais, o que o Querelado quis de fato é lançar dúvidas e descrença ao
atestado apresentado e documento oficial, verdadeiro, sem ter a mínima
cautela de antes averiguar, mesmo que fosse com uma simples ligação
telefônica para a clínica médica.”
Os fatos se revelam atípicos e estão acobertados pelo disposto
no artigo 142, inciso III, do Código Penal, que exclui o crime de injúria ou
difamação o conceito desfavorável emitido por funcionário público, em
apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever de ofício:
“Exclusão do crime
Art. 142 - Não constituem injúria ou difamação
punível:
I - a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa,
pela parte ou por seu procurador;
II - a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou
científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou
difamar;
III - o conceito desfavorável emitido por funcionário
público, em apreciação ou informação que preste no
cumprimento de dever do ofício.”
Com efeito, é situação peculiar tratada no presente feito.
O querelante se viu atingido em sua honra por ser
instaurado
procedimento
administrativo
disciplinar
apuratório
de
eventuais condutas irregulares reiteradas no exercício de seu mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, não há qualquer tipicidade na conduta de
instaurar procedimento administrativo disciplinar relatando os fatos e
tecendo considerações para justificar a sua abertura.
O “animus narrandi” presente nas manifestações do
querelado,
indica
inequívoca
intenção
de
descrever
supostas
irregularidades, as quais se impunham fossem transmitidas no
procedimento disciplinar, agindo no estrito cumprimento de dever legal,
não estando presente o elemento subjetivo consistente no dolo de
ofender que, na hipótese, não se verificou.
Acrescente-se a isso que o procedimento administrativo
disciplinar é instrumento de apuração sigiloso, e, portanto, restrito à
comissão apuradora da falta, não havendo qualquer divulgação de seus
documentos.
Ao contrário do reclamado pelo querelante na inicial da
queixa, não há obrigatoriedade de verificação prévia a instauração, sob
pena de desvio de finalidade, sendo o procedimento apuratório o meio
adequado para investigação dos eventuais ilícitos praticados pelo
funcionário.
Os termos utilizados pelo querelado mostraram o intuito de
querer ver esclarecidos os fatos, e não caracterizaram uma formulação
determinada de acusação que pudesse caracterizar os delitos a ele
imputados.
Beira ao irrazoável que um investigado por eventuais atos
ilícitos ou irregulares proponha queixa contra a comissão apuradora da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
falta disciplinar por se sentir atingido em sua honra quando o responsável
pela apuração relata sua conduta sem caracterizar ofensas específicas e
dirigidas contra sua pessoa.
O que se observa no presente caso é que as
considerações caracterizam o intuito de ver esclarecidos os fatos, de
forma que foi exercido, sem exorbitância ou abuso, o poder-dever do
querelado, nos limites de sua competência legal, devendo a ação penal
ser trancada, de ofício, nos termos do artigo 654, §2o, do Código de
Processo Penal, com fundamento no artigo 142, inciso III, do Código
Penal.
Heleno Cláudio Fragoso afirma: "Em consequência, não
se configura o crime se a expressão ofensiva for realizada sem o
propósito de ofender. É o caso, por exemplo, da manifestação
eventualmente ofensiva feita com o propósito de informar ou narrar um
acontecimento (animus narrandi), ou com o propósito de debater ou
criticar (animus criticandi)..." (In Lições de Direito Penal, Parte Especial,
vol. 1, p.221/222).
O C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME.
DECADÊNCIA. CRIMES CONTRA A HONRA. OFENSA
"PROPTER OFFICIUM". LEGITIMIDADE. ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
ANIMUS
NARRANDI.
DESCARACTERIZAÇÃO.
I - Recebido o ofício sobre a devolução do prazo para
apresentação de defesa prévia de fatos que deram origem
à presente queixa-crime, o prazo de decadência, previsto
nos arts. 103 do Código Penal e 38 do Código de
Processo Penal, não havia ainda sido ultrapassado
quando do ajuizamento desta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - A admissão da ação penal pública, quando se tratar de
ofensa propter officium, é uma alternativa oferecida ao
ofendido, não uma privação do seu direito de queixa.
Legitimidade, pois, do servidor público, de ajuizar a ação
penal para defesa de seus direitos.
Precedentes do STF.
III - A manifestação considerada ofensiva, feita com o
propósito de informar possíveis irregularidades, sem a
intenção de ofender, descaracteriza o tipo subjetivo
nos crimes contra a honra, sobretudo quando o
ofensor está agindo no estrito cumprimento de dever
legal.
Precedentes.
IV - As informações levadas ao Corregedor-Regional do
Trabalho por ex-ocupante do mesmo cargo, ainda que
deselegantes e com possíveis consequências graves,
praticadas no exercício regular de um direito e sem a
intenção de caluniar e injuriar o querelante, não podem ser
consideradas típicas, daí porque ausente a justa causa
para a ação penal.
V - Queixa-crime rejeitada. (STJ, Apn 348/PA, Rel.
Ministro
ANTÔNIO
DE
PÁDUA
RIBEIRO,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 18/05/2005, DJ 20/06/2005, p.
111)
“AÇÃO
PENAL
DE
INICIATIVA
PRIVADA
DE
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. IMPUTAÇÃO DO CRIME
DE INJÚRIA. INOCORRÊNCIA DA CONFIGURAÇÃO
DELITUOSA,
POR
AUSÊNCIAS
DAS
SUAS
ELEMENTARES FACTUAIS.
Hipótese em que restou demonstrado que, ao fazer
uso da figura de linguagem inquinada de injuriosa, o
Querelado não teve a intenção de ferir a honra ou a
dignidade do Querelante, mas tão-somente fez uso do
seu direito de indignar-se e fazer críticas a uma
situação que afronta os mais comezinhos princípios
da Administração Pública, qual seja, a de confiar ao
candidato a elaboração do edital do concurso e permitir
que este resolvesse as dúvidas atinentes ao certame.
Configuração, in casu, das excludentes anímicas -
animus consulendi, animus narrandi, animus criticandi
- que descaracterizam o elemento subjetivo do tipo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja, a intenção de injuriar o queixoso. Ademais,
estando o Querelado no cumprimento do dever de
ofício, afastada está a antijuridicidade do fato, a teor
do disposto no art.142, inciso III, do Código Penal.
Queixa rejeitada” (STJ, Apn 158/RO, Rel. Ministro JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 04/10/2000, DJ 12/02/2001, p. 90)
O C. Supremo Tribunal Federal também já se pronunciou:
“HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A HONRA -
PRÁTICA ATRIBUÍDA A ALUNOS DE FACULDADE DE
DIREITO
(PUC/SP)
-
RECLAMAÇÃO
POR
ELES
OFERECIDA, EM TERMOS OBJETIVOS E SERENOS,
CONTRA PROFESSORA UNIVERSITÁRIA - ANIMUS
NARRANDI - DESCARACTERIZAÇÃO DO TIPO PENAL
- AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL
- PEDIDO DEFERIDO. CRIMES CONTRA A HONRA -
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO.
- A intenção dolosa constitui elemento subjetivo, que,
implícito
no
tipo
penal,
revela-se
essencial
à
configuração jurídica dos crimes contra a honra.
- A jurisprudência dos Tribunais tem ressaltado que a
necessidade de narrar ou de criticar atua como fator
de descaracterização do tipo subjetivo peculiar aos
crimes contra a honra, especialmente quando a
manifestação considerada ofensiva decorre do regular
exercício, pelo agente, de um direito que lhe assiste
(direito de petição) e de cuja prática não transparece o
pravus animus, que constitui elemento essencial à
positivação dos delitos de calúnia, difamação e/ou
injúria.
PERSECUTIO CRIMINIS - JUSTA CAUSA - AUSÊNCIA.
- A ausência de justa causa deve constituir objeto de rígido
controle por parte dos Tribunais e juízes, pois, ao órgão da
acusação penal - trate-se do Ministério Público ou de mero
particular no exercício da querela privada -, não se dá o
poder de deduzir imputação criminal de modo arbitrário.
Precedentes. O exame desse requisito essencial à válida
instauração da persecutio criminis, desde que inexistente
qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva em
torno dos fatos debatidos, pode efetivar-se no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estreito da ação de habeas corpus. (STF, HC 72062,
Relator Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em
14/11/1995,
DJ
21-11-1997,
PP-60587,
EMENT
VOL-01892-02, PP-00335).
Isso posto, concedo a ordem, de ofício, para trancar a
ação penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal. Comunique-se.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto:
24435 CFF/C
Habeas Corpus:
2162684-37.2020.8.26.0000
Comarca:
Mairiporã
Vara:
1a Vara Judicial
Processo:
1003082-17.2019.8.26.0338
Impetrante:
Casemiro Narbutis Filho
Paciente:
Marcos Roberto Arantes Narbutis
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos...
Diverge-se, respeitosamente, da D.
Turma Julgadora, especificamente no que toca ao desfecho meritório.
Cuida-se de habeas corpus, com
pedido de liminar, impetrado em favor do paciente, no qual alega estar
sofrendo constrangimento ilegal, supostamente imposto pela digna
autoridade apontada como coatora, em razão de não ter sido acolhido
o pedido de decadência para o oferecimento da queixa-crime.
Apresenta,
para
tanto,
rol
de
pertinentes razões e, enfatizando que a regularização da procuração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
outorgada pelo querelante, para conformação do exigido no artigo 44,
do Código de Processo Penal, teria se dado após o semestre legal,
postula a concessão da ordem para “...reconhecer a rejeição da queixa-
crime, nos termos do art. 395, inc. II, do CPP...” (fls. 01/10).
O pedido liminar foi indeferido (fls.
230/231).
Prestadas as informações judiciais
(fls. 236/237), a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pela denegação da ordem (fls. 241/244), tendo a parte
querelante se manifestado às fls. 250/254.
O nobre impetrante opôs-se ao
julgamento virtual (fls. 234).
É o relatório.
Consigne-se, antes de tudo, que a
leitura da portaria de instauração de inquérito administrativo, baixada
pelo querelado em face do querelante, não permite que se afaste a
existência de eventual extravasamento do animus narrandi, comum à
necessária descrição fática das supostas irregularidades funcionais
deste para a inauguração de procedimento disciplinar, de modo a se
identificar, com a indispensável certeza, a falta de justa causa que
acabou reconhecida nesta via (vide fls. 48/54).
É que o trancamento de ação penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medida de caráter excepcionalíssimo, somente se afigura razoável
quando se vislumbra, de plano, hipóteses de indiscutível erronia no
tocante à figura do agente, de irrecusável justificativa excludente da
tipicidade ou de dirimente prejudicial, de flagrante atipicidade da
conduta imputada, de inquestionável incidência da extinção da
punibilidade ou, ainda, nos casos em que se constatar manifesta e total
ausência de prova da materialidade ou de indícios suficientes da
autoria do crime.
Em outras palavras, em sede de
habeas corpus, para o pronto estancamento processual é
imprescindível que a ausência de justa causa resulte nítida, patente e
incontroversa, não reclamando análise profunda e valorativa de
provas e de outros elementos constantes dos autos.
Nesse sentido:
“Crime de trânsito. Condução de veículo automotor sob a
influência de álcool (artigo 306, da Lei no 9.503/97).
Ausência de justa causa. Trancamento da ação penal.
Possibilidade apenas quando, descrevendo a denúncia
fato típico, verifique-se de pronto, de modo claro e
inequívoco, sem maiores esforços interpretativos, a
atipicidade do fato ou a absoluta inexistência de indícios
relativos à autoria, situações essas não ocorrentes no
caso em exame. Absolvição sumária. Impossibilidade.
Hipóteses do artigo 397, do Código de Processo Penal, não
verificadas no caso. Fatos descritos na denúncia que
caracterizam, em tese, ilícito penal. Impossibilidade de
exame aprofundado do material fático-probatório em
sede de habeas corpus. Existência de prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
materialidade do delito e de indícios da autoria.
Constatação do estado de embriaguez que pode ser feito
mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame
clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por outros
meios de prova em direito admitidos (artigo 306, § 2o, da
Lei no 9.503/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei
no 12760/12). Juntada do laudo pericial após a
apresentação da resposta à acusação e sem abertura de
vista à Defesa para sobre ele se manifestar. Prejuízo não
demonstrado. Instrução criminal que ainda não se
encerrou. Defesa que pode e deve se manifestar sobre eles
oportunamente.
Constrangimento
ilegal
inexistente.
Ordem denegada.” (TJSP, 5a Câmara de Direito Criminal, HC
no 2015758-58.2018.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ
22.03.2018)
O Colendo Superior Tribunal de
Justiça, analisando casos análogos, já decidiu:
“1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte,
o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus
é medida excepcional, que somente deve ser adotada
quando houver inequívoca comprovação da atipicidade
da conduta, da incidência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de
prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere
na hipótese dos autos. Precedentes. 2. O reconhecimento
da inexistência de justa causa para o exercício da ação
penal, dada a suposta ausência de elementos de
informação a demonstrarem a materialidade e a autoria
delitivas, exige profundo exame do contexto probatório
dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.
Precedentes. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se
apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de
elementos probatórios mínimos que corroborem a
acusação. Provas conclusivas da materialidade e da
autoria do crime são necessárias apenas para a formação
de um eventual juízo condenatório. Embora não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
admita a instauração de processos temerários e levianos
ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa
fase processual deve ser privilegiado o princípio do in
dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir
que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação,
termine por cercear o 'jus accusationis' do Estado, salvo
se manifestamente demonstrada a carência de justa
causa para o exercício da ação penal. (...) 8. Recurso em
habeas corpus não provido” (5a Turma, RHC no 90.073/DF,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 21.03.2018)
O Excelso Supremo Tribunal Federal
também já teve oportunidade de assentar:
“1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o
julgamento monocrático conduz à manutenção da
decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é
tranquila ao asseverar que o trancamento da ação penal
constitui medida excepcional reservada aos casos em que
seja patente a atipicidade da conduta, a ausência de
indícios mínimos de autoria ou a presença de causa
extintiva
da
punibilidade,
a
revelar
evidente
constrangimento ilegal decorrente da deflagração da
ação penal, o que não ocorre na espécie. 3. Não se
reconhece a inépcia da denúncia na hipótese em que se
descreve minimamente o fato tido como criminoso e o
acusado pode insurgir-se, com paridade de armas, contra
o seu conteúdo. 4. Agravo regimental desprovido.” (2a
Turma, HC n° 140.216/SP AgR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
15.02.2018)
E isso, como dito alhures, não sucede
no caso em testilha, respeitosamente.
Pois bem.
Os autos dão conta de que, aos 09 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
novembro de 2019, Francisco Magnela Alves Mouta ajuizou queixa-
crime contra Marcelo Renan Golla e Marcos Roberto Arantes Narbutis,
imputando-lhes os delitos tipificados nos artigos 138, 139 e 140, todos
do Código Penal, em razão da suposta prática de atos violadores de sua
honra objetiva e subjetiva, os quais, em tese, chegaram ao
conhecimento do peticionário em 10 de maio, 01 de agosto e 19 de
setembro de 2019 (fls. 11/34).
Acolhendo
requerimento
do
Ministério Público (fls. 101), o ilustre Juiz de primeiro grau
determinou a intimação do querelante para que regularizasse a
procuração que acompanhou a queixa-crime, em observância às
exigências do artigo 44, do Código de Processo Penal (fls. 35 e 103).
O querelante, em atendimento à
determinação judicial, trouxe aos autos novo instrumento de mandato,
assim o fazendo no dia 07 de dezembro de 2019 (fls. 99 dos autos
originários).
É certo que a teor do disposto no
artigo 44, do Código de Processo Penal, a queixa só poderá ser dada
por procurador com poderes especiais, devendo constar do
instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato
criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de
diligências que devam ser previamente requeridas no juízo criminal.
No vertente caso, a despeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação
defensiva,
observa-se
que
ao
regularizar
a
representação, assim determinada judicialmente, o querelante juntou
aos autos novo instrumento de procuração (vide fls. 109), consoante o
qual outorga poderes aos advogados nele especificados, conferindo-
lhes poderes para representá-lo na “Representação Criminal/Queixa
Crime no 1003082-17.2019.8.26.0338, que tramita perante a 01a Vara
do Foro da Comarca de Mairiporã, que move em face de Marcelo Renan
Golla e Marcos Roberto Arantes Narbutis, como incurso nos artigos 138,
139 e 140, c.c. artigos 141, II, 61, II, “a”, “g” e 69, caput, todos do Código
Penal, ainda, querendo o que for de direito e praticando todo e qualquer
ato que necessário seja para o bom e fiel desempenho do presente
mandato”.
Depreende-se do teor do aludido
mandato que, conquanto de forma sucinta, houve indicação do fato
criminoso, ao se especificar os autos do processo, com a indicação da
parte querelada e delimitar as infrações penais a ela imputadas, tendo-
se, pois, razoavelmente satisfeita a exigência legal em debate.
Com efeito, ao refutar a preliminar
arguida pelo querelado em sede de defesa prévia, a respeitável decisão
impugnada por esta via alinha-se ao entendimento jurisprudencial de
que a procuração outorgada pelo querelante aos seus advogados, para
fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição
pormenorizada dos fatos criminosos, sendo bastante, para a satisfação
da exegese da norma do artigo 44, do Código de Processo Penal, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
menção àqueles, o que se aperfeiçoa tanto com a indicação dos artigos
de lei supostamente violados, quanto, inclusive, com o “nomen juris”
dos delitos nos quais incidiram, em tese, os querelados (STJ, 6a Turma,
RHC 69.301/MG, Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJ
02.08.2016).
Nessa direção:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO.
MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO
DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. (...) 2. Na espécie, a procuração foi outorgada a
advogado, especificando poderes para atuar na ação
movida contra o agravante pelo fato de ele ter incorrido
no crime de difamação descrito no artigo 139 do Código
Penal, requisitos esses suficientes para fins do art. 44 do
CPP. 3. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 6a Turma,
AgRg no RHC 93.319/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJ 10.04.2018)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
DIFAMAÇÃO.
INJÚRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
IMPROPRIEDADE
DA
PROCURAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
INÉPCIA DA QUEIXA-CRIME. REVISÃO DP CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. (...) Ademais, nos termos da jurisprudência
desta Corte Superior, não é preciso, na procuração
outorgada para a propositura da queixa-crime, a
descrição pormenorizada da ofensa irrogada, bastando a
indicação do crime ao qual o fato se adequa. Assim, não
há que se falar em impropriedade da procuração que
trouxe a qualificação do suposto autor, a data e o número
do periódico em que foi publicado o texto ofensivo e a
indicação dos tipos penais correspondentes aos crimes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticados. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada
do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não é
possível, na via estreita do habeas corpus, reconhecer a
inépcia da queixa-crime por ausência de materialidade
do crime, de modo a afastar as conclusões das instâncias
ordinárias, uma vez que tal providência demanda a
análise aprofundada de todo conjunto fático-probatório.
Agravo regimental desprovido.” (STJ, 5a Turma, AgRg no
RHC 56.512/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJ
10.11.2016)
Por outro lado, não obstante se
reconheça a possibilidade de se sanar omissões relativas à
representação processual do querelante, conforme autorizado pelo
artigo 569, do Código de Processo Penal, certo é que a providência, nos
casos de queixa, deve ser levada a efeito dentro do prazo decadencial
de seis meses, nos termos do artigo 38, do mesmo diploma legal.
Confira-se:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
ESPECIAL.
QUEIXA-CRIME.
PROCURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MENÇÃO
AO
FATO
CRIMINOSO.
REGULARIZAÇÃO
FORA
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
Preceitua o art. 568 do CPP que A nulidade por
ilegitimidade do representante da parte poderá ser a
todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos
processuais, respeitando-se, contudo, o prazo decadencial
de 6 meses previsto no art. 38 do CPP. 2. Agravo
regimental improvido.” (STJ, 6a Turma, AgRg no REsp
1544882/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJ 28.06.2016)
“(...) 4. Eventual defeito na representação processual da
querelante só pode ser sanado dentro do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decadencial previsto no art. 38 do CPP. 5. O intuito de
abrigar o pleito acusatório e determinar que a inicial seja
recebida, in casu, exige o revolvimento do material fático-
probatório,
providência
exclusiva
das
instâncias
ordinárias, vedada a este Sodalício em sede de recurso
especial, ante o óbice do Enunciado n.o 7 da Súmula desta
Corte. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 5a Turma,
AgRg no REsp 1673988/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJ
22.05.2018)
Nessa esteira, abarcando a queixa-
crime delitos supostamente praticados em datas distintas, inarredável
reconhecer que especificamente em relação à imputação do fato
delituoso ocorrido no dia 10 de maio de 2019, operou-se a decadência
do direito de ação, porquanto o novo instrumento de mandato,
formalmente regularizado, só o foi em 07 de dezembro de 2019,
quando superado o semestre legal (fls. 99, dos autos originários).
Por
conseguinte,
inarredável
a
rejeição parcial da queixa e a extinção da punibilidade, nos termos do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal, relativamente aos fatos
ultimados em 10 de maio de 2019, dos indicados autores daquele fato,
Marcos Roberto Arantes Narbutis e Marcelo Renan Golla, este por
força da aplicação da regra jurídica disposta no artigo 580, do Código
de Processo Penal, restando inalterado o recebimento da queixa-crime
no tocante aos demais fatos delituosos narrados na inicial, não
alcançados pela decadência do direito de ação, devendo a ação
prosseguir nos seus regulares e ulteriores termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
venia da Douta Maioria, CONCEDO EM PARTE a ordem de habeas
corpus, em menor extensão, para, em relação ao fato delituoso datado
de 10 de maio de 2019, julgar extinta a punibilidade dos querelados
Marcelo Renan Golla e Marcos Roberto Arantes Narbutis, com fulcro
no artigo 107, inciso IV, segunda figura, do Código Penal, c.c. os artigos
38 e 44, ambos do Código de Processo Penal, ficando mantida, no mais,
a respeitável decisão impugnada.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA SORTEADA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE DAMIAO PINHEIRO MACHADO COGAN
122E5487
11
21
Declarações de
Votos
CLAUDIA LUCIA FONSECA FANUCCHI
12CDF356
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2162684-37.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.